Tribunal: STF
Processo: HC 253674
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renan Vinicius de Oliveira Soares, em favor de José Carlos Domingos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.734.701/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (posse ilegal de munições de uso permitido), à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa (fl. 256). Recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido (fl. 437). O acórdão ficou assim ementado:



    [...]



    Em sede de recurso especial (fls. 541/565), a defesa apontou violação ao art. 1º do CP, art. 386, III, do CPP e art. 12 da Lei Federal n. 10.826/03, sustentando, em síntese, a atipicidade dos fatos, ante a aplicação do princípio da insignificância. Aduz que "[...] a posse de apenas 10 munições, ainda que por réu reincidente, por estarem desacompanhadas de qualquer arma de fogo ou desconectado da prática de outro delito, não possui potencialidade para ofender o bem jurídico penalmente tutelado" (fl. 563). 



    Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (fls. 620/622). 



    O recurso especial foi inadmitido no TJ em razão do óbice da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 626/630). 



    Em agravo em recurso especial, a defesa impugnou os referidos óbices (fls. 639/651).



    [...] (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso especial não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento em 18.3.2025.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer a insignificância da conduta imputada ao paciente JOSÉ CARLOS DOMINGOSe, por consequência, afastar a tipicidade, no caso concreto, do crime do art. 12, da Lei 10.826/2003 e, assim, determinar a absolvição do Paciente, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Ou, subsidiariamente, que seja conhecido de ofício o constrangimento ilegal ao qual foi submetido o Paciente, para substituir a pena privativa de liberdade imposta ao Paciente por uma restritiva de direito ou multa, a ser definida pelo Juízo de Execução.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ – TJPR concluiu pela não aplicação do princípio da insignificância, mediante seguinte fundamentação (fls. 525/528): 



    "Desde logo, é importante deixar claro que, ao que se extrai da prova, inexiste dúvidas de que foram localizados no interior da residência de os objetos ilícitos [J C] que caracterizaram o delito em questão, restando observar a possibilidade de incidência do princípio da insignificância. 



    Acerca o tema, se mostra necessário destacar que a finalidade de um tipo penal é proteger um bem jurídico, sendo que em casos nos quais a lesão gerada é severamente insignificante, isto é, incapaz de sequer ferir o que é resguardado pela legislação, a conduta se torna atípica. [...] 



    Neste contexto, apesar do embargante possuir apenas 10 (dez) munições, calibre . 38, aptas ao uso, o fato de estarem desacompanhadas de arma de fogo ou não terem sido apreendidas durante a prática de outro delito, a potencialidade para ofender o bem jurídico penalmente tutelado, até então, estaria afastada. 



    Contudo, denota-se que [J C] possui maus antecedentes, bem como é reincidente, visto que foi condenado nos autos de n.º 0003680-81.2013.8.16.0077, 0003131- 32.2017.8.16.0077 e 0004434- 52.2015.8.16.0077, pelos delitos de estelionato, por duas vezes e apropriação indébita (mov. 63.1) 



    Desta feita, segundo entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da situação pretérita do embargante, não há como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta de [J C], não sendo possível a aplicação do precipício da insignificância. [...] 



    Desta feita, diante da habitualidade criminosa do embargante, ainda que em crimes envolvendo questões patrimoniais, entendo que não há como ser aplicado o princípio da insignificância no delito de porte de munição de arma de fogo de uso permitido pelo qual foi condenado, por não estar comprovado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta." 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitida a incidência do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de pequena quantidade de munições, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, a incidência do referido princípio deve ser examinada concretamente. 



    No caso dos autos, além da apreensão de 10 (dez) munições de calibre .38, restou consignado pelas instâncias ordinárias que o acusado possui maus antecedentes e é multirreincidente, circunstâncias que impedem o reconhecimento do princípio da insignificância, devido ao alto grau de reprovabilidade da conduta. 



    [...]



    Destaca-se que "[...] o fato de as munições terem sido apreendidas no contexto de cumprimento a mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar já impediria o reconhecimento da atipicidade material da conduta, dada a periculosidade social da ação" (AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). 



    Por fim, no que tange ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, "É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente" (EDcl no AgRg no REsp 1660712/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 8/6/2018).



    Inicialmente, não conheço do pedido de substituição da pena corporal, porquanto trata-se de mera inovação lançada no agravo regimental interposto no STJ e, por isso mesmo, não conhecido. Desse modo, o conhecimento nesta Corte resultaria em supressão de instância.



    Quanto ao princípio da insignificância, já registrei que se trata de excludente da própria tipicidade: ou fato é típico e se prossegue à análise dos demais elementos ou o fato é atípico e está encerrada a discussão.



    Assim, não seria razoável, à luz de qualquer teoria do delito, indagar, em tese, para o reconhecimento de atipicidade, se o agente é primário ou reincidente, porquanto é controvérsia relacionada à dosimetria da pena e não à tipicidade.



    Na espécie, todavia, não foi negada a incidência do referido princípio apenas porque o paciente seria reincidente. 



    Na espécie, o paciente foi preso por posse de munição durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, em contexto de abuso sexual.



    Desse modo, tenho que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente